Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-83.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014452-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEAZI DE OLIVEIRA VIEGAS - CPF: 909.882.722-53 (ADVOGADO), DOUGLAS DALACORTE - CPF: 042.878.380-50 (AGRAVANTE), LUIS RENATO VIRGILI PEDROSO - CPF: 069.846.028-66 (AGRAVADO), ANA PAULA VIRGILI PEDROSO - CPF: 555.033.901-30 (AGRAVADO), LUCIANA VIRGILI PEDROSO - CPF: 554.810.431-49 (AGRAVADO), FRANCISCA VIRGILI PEDROSO - CPF: 283.172.468-68 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1014452-83.2021.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Douglas Dalacorte

Agravados:

Luís Renato Virgili Pedroso e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

–
ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1014452-83.2021.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Douglas Dalacorte

Agravados:

Luís Renato Virgili Pedroso e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Douglas Dalacorte

em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante alega que a posse restou devidamente comprovada por meio do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes. Assevera que a notificação acerca do descumprimento da avença não afasta a posse, mormente diante da discussão acerca da manutenção do pacto entabulado e da ausência de inadimplemento.

Segue sustentando a demonstração da turbação e sua data, diante da notificação extrajudicial enviada pelos agravados em 07.06.2021, visando a desocupação da área no prazo de 05 (cinco) dias, em plena colheita da safra, bem como, do boletim de ocorrência, lavrado em 08.06.2021, no qual consta que os recorridos foram até o imóvel apresentar o novo proprietário da fazenda. Alega a continuidade da posse, notadamente em razão de ser o legitimo possuidor e estar realizando a colheita na área em litígio e preparando a terra para a nova safra, restando demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal pretendida.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 104609483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1014452-83.2021.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Douglas Dalacorte

Agravados:

Luís Renato Virgili Pedroso e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Douglas Dalacorte

move
ação de manutenção de posse contra Luís Renato Virgili Pedroso, Ana Paula Virgili Pedroso, Luciana Virgili Pedroso Garcia e Francisca Virgili Pedroso
, tendo o douto magistrado in
deferido a
liminar pleiteada,
ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida, previstos no art. 561, do CPC.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, a
demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a proteção possessória, notadamente diante da comprovação da posse e da turbação realizada. Asseverou que possui cartas de anuência por três e quatro anos, de modo que enquanto perdurar débitos a terceiros, não há o que se falar em inadimplência contratual.

Sustentou que o prazo do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes é de 10 (dez) anos, de modo que tem o direito de ser mantido na posse do bem. Defendeu a aplicabilidade, por analogia, da decisão proferida na ADPF 828, do STF, que suspende qualquer tramitação judicial inerente à reintegração de posse e/ou despejo por falta de pagamento.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 98371953).

Irresignado, agora sustenta em sede deste agravo interno que a posse restou devidamente comprovada por meio do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes. Assevera que a notificação acerca do descumprimento da avença não afasta a posse, mormente diante da discussão acerca da manutenção do pacto entabulado e da ausência de inadimplemento.

Segue sustentando a demonstração da turbação e sua data, diante da notificação extrajudicial enviada pelos agravados em 07.06.2021, visando a desocupação da área no prazo de 05 (cinco) dias, em plena colheita da safra, bem como, do boletim de ocorrência, lavrado em 08.06.2021, no qual consta que os recorridos foram até o imóvel apresentar o novo proprietário da fazenda. Alega a continuidade da posse, notadamente em razão de ser o legitimo possuidor e estar realizando a colheita na área em litígio e preparando a terra para a nova safra.

Pois bem. Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Ademais, conforme consta no
decisum
objurgado,
a despeito dos documentos carreados, não verifico ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos aptos a demonstrar de forma consistente, a posse escorreita, bem como o esbulho alegado, em relação ao bem objeto da lide.

Além disso, como bem salientou o douto magistrado
a quo, “a despeito da posse direta do autor estar fundamentada no contrato de parceria incurso aos autos, nota-se que os requeridos lhe notificaram acerca do inadimplemento da avença, conforme extrato que consta dos autos”.
E ainda,
“o inadimplemento importa em cláusula resolutiva do negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo que o autor não juntou ao feito os respectivos comprovantes de pagamento”

(id. 97650980, p. 6)

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021